Tribunal: TJSP
Processo: 1011598-21.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação de cobrança - Sentença de improcedência - Notas emitidas em desconformidade aos comprovantes de leitura do serviço prestado apresentado nos autos e emitidas fora do prazo estabelecido em contrato - Ausência de comprovação da execução ou autorização do serviço pela ré - Documento produzido unilateralmente pelo autor - Ausência da prova da efetiva prestação dos serviços -

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação de cobrança - Sentença de improcedência - Notas emitidas em desconformidade aos comprovantes de leitura do serviço prestado apresentado nos autos e emitidas fora do prazo estabelecido em contrato - Ausência de comprovação da execução ou autorização do serviço pela ré - Documento produzido unilateralmente pelo autor - Ausência da prova da efetiva prestação dos serviços - Instrução deficiente - Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).